Tribunal: TJSP
Processo: 2092247-29.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*Embargos de Declaração – Omissão – Inocorrência – Via inadequada – Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito, ainda que voltados ao prequestionamento, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário - Acórdão que apreciou integralmente a matéria objeto de agravo, apenas expressando convencimento contrário à pretensão do recorrente – Embargos rejeitados.*